Tribunal: STF
Processo: AI 496310
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE AGRAVO
   REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A jurisprudência deste
   Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe
   Agravo Regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma.